Tribunal: TJDFT
Processo: 0744175-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744175-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AELITON SOUSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. TRAZER CONSIGO E VENDER. MAIS DE UM NÚCLEO. REPROVABILIDADE NORMAL AO TIPO PENAL. NATUREZA E QUANTIDADE (ART. 42, LEI 11.343/06). CRACK. ALTA NOCIVIDADE. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. CRITÉRIO OBJETIVOSUBJETIVO. ADOÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. 1. Mantém-se a sentença condenatória ante a existência de imagens da cena do crime, testemunho firme e coerente dos policiais que realizaram a prisão e confissão de um dos réus. 2. Embora praticado mais de um verbo nuclear previsto no art. 33 da Lei no 11.343/006, não é admissível a valoração desfavorável da culpabilidade, pois o fato de o réu ter praticado mais de uma ação prevista no tipo (vender e trazer consigo) não acrescenta reprovabilidade à conduta, pois não interfere de forma relevante na prática delituosa. 3. A natureza da droga apreendida deve ser analisada como circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, sendo o vetor ‘natureza e quantidade’ único e, no caso, apesar da alta nocividade do entorpecente conhecido como crack, a reduzida quantidade apreendida impede o aumento da pena-base. 4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa. 5. Recurso do réu Aéliton Sousa da Silva parcialmente provido. Recurso do réu Pedro Henrique Macedo da Silva provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a condenação por fato praticado há mais de 13 (treze) anos não constitui fundamento idôneo a justificar o aumento da pena-base a título de maus antecedentes. Argumenta que o STF, na ocasião do julgamento do RE 593.818 - tema 150, foi expresso ao afirmar que, mesmo que o período depurador não afete diretamente a caracterização de maus antecedentes, pode o julgador desconsiderá-los, fundamentadamente, se entender que condenações pretéritas são desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) No específico caso dos autos, no voto condutor do acórdão, constou expressamente que a condenação no processo mencionado na sentença (2009.03.1.025484-4), teria aptidão para configuração dos maus antecedentes, tendo sido salientado, inclusive, que a condenação seria de 10.01.2013 (data do trânsito em jugado). Dessa forma, o aspecto temporal da condenação foi devidamente considerado para julgar correta a avaliação negativa dos antecedentes penais, porquanto necessária à prevenção e repressão do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Repise-se que, nas razões de apelação do embargante não consta qualquer insurgência em face da utilização da referida condenação para fins de estabelecer a pena-base. Portanto, embora não mencionado o tema 150, até porque a sua aplicação não foi objeto no recurso de apelação, o entendimento nele veiculado foi devidamente observado” (ID 53553646). Tal entendimento se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “(...) as condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes, nos termos do art. 59, do CP. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.300.832/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030